Tribunal: TJDFT
Processo: 0705377-04.2017.8.07.0014
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PRÁTICA DE AGIOTAGEM. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO E INVERSÂO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. TÍTULO DE CRÉDITO. CHEQUE. NEGÓCIO SUBJACENTE À EMISSÃO. COMPRA DE DIREITO CREDITÓRIO. FACTORING. NÃO COMPROVAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL NÃO CONSTITUÍDO.
1. Apelação interposta contra a r. sentença que, em relação a um cheque, reconheceu a ilegitimidade ativa e, em relação ao outro cheque do mesmo valor, rejeitou os embargos para julgar procedente a pretensão deduzida em ação monitória, declarando constituído o título executivo judicial.
2. A legitimidade ad causam resulta da correspondência entre os protagonistas do conflito submetido ao exame judicial e as partes da relação processual, porquanto a teoria da asserção, adotada pelo sistema processual vigente, conforme jurisprudência majoritária, determina que a verificação das condições da ação se dá, tão somente, com base na narrativa da petição inicial.
3. Conforme artigo 3o da Medida Provisória no 2.172-32/2001, para o deferimento da inversão do ônus da prova, nos casos de nulidade dos atos de usura pecuniária, exige-se a demonstração da verossimilhança da alegação, ou seja, da prática de agiotagem.
4. No caso, ausentes indícios mínimos da alegada prática de agiotagem, não há como se acolher a tese de inexigibilidade do título nem da imprescindibilidade da inversão do ônus da prova, conforme previsão na medida provisória mencionada.
5. Apesar do autor apontar que os cheques apresentados estão atrelados à operação de factoring – compra de direito creditório –, não juntou aos autos o correspondente contrato, documento sem o qual impõe reconhecer que a parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório em materializar a dívida por meio da prova escrita exigida pelo art. 700 do CPC. Além disso, nesse tipo de contrato ocorre um negócio empresarial entre “faturizado” e uma pessoa jurídica que cede créditos oriundos de vendas mercantis. Na hipótese, sequer restou demonstrado também que os cheques cobrados são decorrentes de vendas mercantis.
6. Apelação conhecida e provida.